Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AÇÃO PETITÓRIA. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA.

1. A ação de imissão de posse é tipicamente uma ação petitória, adotada por quem adquire a propriedade do bem por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse em razão da resistência do alienante, ou de um terceiro detentor. Portanto, é indispensável a prova da propriedade do bem em que se almeja o provimento jurisdicional.

2. As provas dos autos não favorecem o apelante, pois, ele próprio confirma (e reconhece) que a propriedade do imóvel pertence à TERRACAP.

3. A aquisição de diretos sobre o imóvel por intermédio de instrumento particular de cessão de direito sem a participação ou autorização do ente público não confere ao apelante o direito real de propriedade sobre o imóvel litigioso.

4. Recurso desprovido.